Tribunal: TJDFT
Processo: 0707531-02.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARÇÃO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de ação sob o rito do procedimento comum proposta pela embargada que contratou junto à embargante seguro contra acidentes pessoais, com pagamento por desconto em conta corrente. A lide cinge-se quanto à data de início da vigência do seguro, pois houve a ocorrência de sinistro em 20/11/2019. Segundo a recorrida, o seguro foi contratado em 08/10/2019, com o primeiro pagamento programado para o dia 20 seguinte. Porém, por culpa exclusiva da seguradora, o primeiro desconto só ocorreu em dezembro de 2019. A recorrente sustenta que a vigência da apólice seria a partir do primeiro pagamento, dezembro de 2019, após o sinistro e, portanto, não caberia qualquer indenização à embargada.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, isentando a Caixa Vida e Previdência S/A do pagamento da indenização à Gildene Alves Pereira. Com o provimento parcial da apelação, a sentença foi reformada para condenar a Caixa Vida ao pagamento da indenização prevista no contrato de seguro, mantidos improcedentes os danos morais.
3. Foram opostos Embargos de Declaração pela Caixa Vida que, por intempestivos, não foram conhecidos. A contagem do prazo se deu pela publicação no DJE, uma vez que houve duplicidade de intimação, tanto pelo DJE, quanto pela ciência eletrônica da embargante no PJE – Processo Judicial Eletrônico.

4. A Caixa Vida apresentou novos Embargos Declaratórios alegando nulidade e omissão do Acórdão para trazer à discussão a falta de intimação das partes e os parâmetros da contagem do prazo recursal.
5. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
6. Porém, quando o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.